Tribunal: TJMT
Processo: 1031522-74.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031522-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA - CPF: 032.129.005-47 (ADVOGADO), IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO), DIOGO BRITO CAMARA GONCALVES - CPF: 104.461.757-81 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - CPF: 012.289.245-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA RESCISÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE MORA RESOLUTIVA. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu despejo liminar em ação de despejo por falta de pagamento, sob alegação de inadimplemento de aluguel e encargos referentes ao mês de julho/2025, em contrato de locação de espaço comercial destinado à instalação de infraestrutura de suporte de antenas de telefonia.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão se restringe a (i) definir se na hipótese dos autos o inadimplemento de um único mês configura mora resolutiva apta a ensejar o despejo liminar.

III. Razões de Decidir

3.

O contrato de locação em análise estabelece distinção entre duas modalidades de mora, existindo dispositivo contratual (cláusula 10.3) que estabelece mora automática para fins de encargos moratórios e disposição contratual (cláusula 10.1) que condiciona a rescisão contratual à prévia notificação.

4.

A ausência de notificação formal prévia, exigida contratualmente (cláusula 10.1) como condição para a rescisão, excepcionalmente, impede a configuração da mora resolutiva e, consequentemente, inviabiliza o despejo liminar, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5.

O pagamento do débito antes da citação evidencia boa-fé e adimplemento substancial, sendo desproporcional a rescisão contratual por inadimplemento pontual e mínimo, já regularizado, especialmente em contrato de longa duração (mais de 7 anos).

6.

A desocupação abrupta do imóvel acarretaria interrupção dos serviços de telefonia e internet, configurando
periculum in mora
inverso de dimensão coletiva, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido para revogar o despejo liminar. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“
1. A cláusula contratual que exige notificação prévia com prazo para regularização como condição para rescisão deve ser respeitada, não se confundindo com a mora automática para fins de encargos moratórios. 2. O despejo liminar é medida excepcional que não se justifica quando o inadimplemento é pontual, mínimo e já regularizado antes da citação, em observância à teoria do adimplemento substancial. 3. A função social do contrato e o princípio da proporcionalidade impedem o despejo liminar quando a desocupação acarretar dano coletivo pela interrupção de serviços essenciais, configurando periculum in mora inverso.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.245/91, arts. 59, §1º, IX, e 62, II; CC, arts. 187, 327, 394 e 396; CPC, art. 300; LINDB, arts. 5º e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 10341507020248110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes; TJ-MT, AI 10017454920228110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; TJ-MT, AI 10099795920188110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1075230-51.2025.8.11.0041
, movida pelo
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
, que deferiu o
despejo liminar
da agravante do espaço comercial SEC 00A01, situado no Shopping Estação Cuiabá, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, mediante caução no valor de R$ 6.653,16, vedando a purgação da mora.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve configuração de mora locatícia, uma vez que a cláusula 10.1 do contrato de locação estabelece a necessidade de
notificação formal prévia para purgação da mora
, o que não ocorreu. Afirma que os valores relativos ao mês de
julho/2025 foram

quitados antes da citação
, e que eventual atraso decorreu de alteração unilateral promovida pelo locador, que deixou de encaminhar os boletos de pagamento, modificando o procedimento usual e previsto
na cláusula 5.6
do contrato. Requer, assim, o afastamento do despejo liminar, por ausência de mora.

O agravado, em contrarrazões (Id.

320362353), defende que a mora é automática, com base na cláusula 10.3 do contrato, que dispensa notificação judicial ou extrajudicial. Assevera que, por meio do
Ofício Circular nº 026/2025
, datado de 30 de abril de 2025, comunicou a todos os lojistas, inclusive à agravante, a alteração no modo de disponibilização dos boletos, que passariam a ser acessados em plataforma eletrônica própria, deixando de ser enviados por e-mail. Sustenta, portanto, que a locatária tinha ciência da mudança e não procedeu ao pagamento no prazo ajustado.

A decisão proferida por este relator concedeu efeito suspensivo ao recurso (Id.

314752356), a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, o que ensejou a interposição de agravo interno (Id.

319022373), pelo agravo.

O Agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id. 325022878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1075230-51.2025.8.11.0041
, movida pelo
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
, que deferiu o
despejo liminar
da agravante do espaço comercial SEC 00A01, situado no Shopping Estação Cuiabá, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, mediante caução no valor de R$ 6.653,16, vedando a purgação da mora.

Compulsando o recurso e os autos de origem (Id. 203428085), verifico que o único fundamento apresentado pelo agravado para a rescisão contratual é o
inadimplemento referente ao mês de julho de 2025
. Contudo, a análise detida das cláusulas contratuais revela distinção fundamental entre duas modalidades de mora.

O contrato de locação firmado em 21 de junho de 2018 contém
duas cláusulas distintas sobre a mora e o inadimplemento
.

A cláusula 10.3 dispõe que o simples atraso no pagamento constitui a locatária em mora, automaticamente, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.

Colaciono:

10.3. O simples atraso no pagamento do Aluguel Mensal ou de qualquer outra quantia devida em razão da presente locação, no prazo convencionado, bem como no cumprimento de qualquer obrigação pela(o) LOCATÁRIA(O)
constituirá esta(e) em mora, automaticamente
, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do(as) LOCADOR(AS). (Negritei)

Por sua vez
, a cláusula 10.1
estabelece que o inadimplemento ensejador de
rescisão contratual
somente se configura
"salvo se não solucionado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação das LOCADORAS à LOCATÁRIA a esse respeito"
.

Transcrevo:

10.1. Caracteriza inadimplemento contratual, a ensejar a rescisão do presente CONTRATO e impedimento do exercício do direito de renovação compulsória pela(o) LOCATÁRIA(O) nos termos da lei, o descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação estabelecida no presente instrumento ou em qualquer dos seus ANEXOS, especialmente, nas NORMAS GERAIS,
salvo se não solucionado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação das LOCADORAS à LOCATÁRIA a esse respeito.

A distinção entre tais cláusulas é substancial.

A cláusula 10.3 refere-se à mora para fins
de incidência de encargos moratórios
(juros, multa e correção), enquanto a cláusula 10.1 condiciona a
rescisão contratual e o despejo
à prévia notificação. Em outras palavras, enquanto a mora para cobrança é automática, a mora para resolução exige procedimento formal, pois envolve a perda da posse e a extinção do vínculo contratual.

O contrato de aluguel prevê um formato específico para a rescisão contratual em caso de inadimplemento. A interpretação sistemática impõe reconhecer que
a notificação formal é requisito indispensável
para a configuração do inadimplemento resolutivo. A ausência dessa providência inviabiliza a decretação de despejo liminar, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

No caso em análise, como bem alinhada na decisão anterior, é incontroverso que não houve qualquer notificação formal da agravada à agravante, concedendo o prazo de 15 dias úteis para saneamento do alegado inadimplemento, conforme exigido pela Cláusula 10.1.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inobservância de cláusula contratual expressa que estabelece procedimento específico para rescisão impede a decretação imediata do despejo:

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR
. PURGAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, perdas e danos e pedido liminar de despejo, ajuizada em razão do inadimplemento dos arrendatários referente às obrigações contratuais referentes ao ano-safra 2023/2024. O juízo a quo deferiu o despejo liminar condicionado à purgação da mora no prazo legal de 30 dias, o que motivou a interposição do recurso, com alegação de notificação prévia já realizada e da desnecessidade de novo prazo para pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prévia notificação extrajudicial realizada pelo agravante satisfaz os requisitos legais para a configuração da mora e consequente despejo imediato; e (ii) estabelecer se é cabível, no caso concreto, a concessão de tutela liminar para desocupação imediata do imóvel rural sem o prazo legal para purgação da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 32, parágrafo único, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 prevê que, em caso de inadimplemento do arrendamento rural, o arrendatário pode evitar o despejo mediante pagamento do débito no prazo de até 30 dias após a citação válida.
A ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial pelos arrendatários impede o reconhecimento de sua mora válida, não sendo possível antecipar os efeitos da tutela para determinar a desocupação imediata do imóvel. O deferimento de medida liminar que implique despejo sem a devida formação do contraditório e comprovação inequívoca da mora afronta o princípio constitucional da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decretação liminar de despejo em contrato de arrendamento rural exige a comprovação da notificação prévia e válida do arrendatário para purgação da mora. A ausência de comprovação da ciência do devedor sobre a notificação inviabiliza o reconhecimento da mora e impede o despejo liminar. A proteção ao contraditório e à ampla defesa impede o acolhimento de medida liminar de despejo com base apenas em provas unilaterais do credor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341507020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/05/2025)

No caso concreto, não há prova de que a locatária tenha sido formalmente notificada para purgar a mora. A única comunicação apontada pelo agravado é o
Ofício Circular nº 026/2025
, por meio do qual se informaria
a alteração da forma de disponibilização dos boletos.
Todavia, além de se tratar de comunicação genérica e não individualizada
,
não há comprovação de que tenha sido efetivamente recebida pela agravante, tampouco que tenha havido concordância expressa com a modificação.

A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), em seu art. 62, II, estabelece que o locatário deve ser citado para pagar ou desocupar. No mais, ainda que a Lei do Inquilinado no seu artigo 59, §1º, inciso IX, preveja o despejo liminar por falta de pagamento de aluguel,
por critério de especialidade, deve-se aplicar o negócio anuído entre as partes
.
O contrato prevê procedimento específico
mais benéfico ao locatário, este deve ser respeitado, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assim, ainda que a Lei do Inquilinado regulamente que a notificação do locatário se mostra desnecessária para constituir o locatário em mora, porque decorre automaticamente do inadimplemento,
neste caso específico
, o contrato de locação regulamentou
procedimento especial, que não foi cumprido. Logo, o despejo liminar carece de requisito do próprio contrato, porque o inadimplemento não gerou mora automática.

A parte agravante demonstrou o
não preenchimento dos requisitos

necessários para o deferimento da ordem de desocupação, que apenas seria possível na ausência da clausula contratual.

De
igual modo,
consta-se que a agravante efetuou o pagamento antes da citação.

Note-se que no dia 09/09/2025, o juízo de origem expediu Carta Precatória à Comarca de São Paulo para citação (Id. 207237992), que não precisou ser distribuída diante do comparecimento espontâneo do agravante, que apresentou contestação e informou o pagamento do débito realizado em 28/08/2025, conforme comprovantes juntados no Id. 207859621.

O pagamento prévio à citação evidencia
boa-fé e adimplemento substancial
. Segundo a teoria do adimplemento substancial, amplamente acolhida na jurisprudência pátria,
pequenos atrasos ou falhas pontuais
não justificam a resolução contratual ou o despejo, especialmente quando corrigidos espontaneamente.
O despejo é medida extrema
, cabível apenas quando configurada mora persistente, não sanada, e revestida de inequívoca intenção de inadimplência, o que não se verifica.

Assim, embora o agravante tenha utilizado a faculdade da purgação da mora
na ação o nº 1000441-81.2025.8.11.0041,
24 (vinte e quatro) meses anteriores a nova inadimplência e ação judicial (parágrafo único do art. 62 da Lei do Inquilinato), resta evidente que
o novo pagamento ocorreu antes mesmo da sua citação
, logo não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO QUE DISPÕE DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/1991. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os requisitos à concessão de liminar de desocupação em 15 dias nos casos de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, independentemente da audiência da parte contrária, incluem, além da prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a ausência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/1991. 2. O despejo liminar somente pode ocorrer por força do art. 59, § 1º, da Lei de Locações, por descumprimento das obrigações previstas no contrato de locação, ou, subsidiariamente, por força do art. 300 do CPC, por fundamento diverso do descumprimento das obrigações previstas no contrato.
A falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada, sendo que o despejo liminar com fundamento em tal motivo deve, forçosamente, preencher os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991.
3. Estando o contrato garantido por fiança válida, nos termos do art. 37, II, da Lei de Locações, e
ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do disposto no art. 300 do CPC, não há que se falar em despejo liminar, por expressa contrariedade da solução à legislação aplicável.
4. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21525496320208260000 SP 2152549-63.2020.8 .26.0000, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 14/09/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020) (Destaquei)

Soma-se ainda, como bem fundamentado anteriormente, que o fundado receio de dano grave e irreparável se encontra inequivocamente caracterizado na hipótese dos autos. A agravante mantém, na área locada, infraestrutura de suporte de antenas utilizada por três das maiores operadoras de telefonia móvel do país — Vivo, TIM e Claro —, responsáveis pela prestação de serviços essenciais de telecomunicações à população mato-grossense.

A desocupação abrupta do imóvel implicaria
interrupção dos serviços de telefonia e internet
prestados pelas referidas operadoras, com impactos diretos sobre a coletividade. Tal circunstância evidencia que o dano transcende a esfera individual da agravante, alcançando dimensão social que impõe cautela na concessão de medidas extremas.

Colaciono o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (periculum in mora inverso).
Se a concessão da liminar na ação mandamental pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis ao Ente Público e toda a coletividade, resta configurado o periculum in mora inverso.
Constatado o periculum in mora inverso de rigor o indeferimento da liminar postulada na inicial. (TJ-MT 10017454920228110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – DIVERGÊNCIA ACERCA DO NOVO VALOR DOS ALUGUERES – PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO – DESPEJO LIMINAR QUE SE MOSTRA TEMERÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se mostra temerário o deferimento do despejo liminar de empresa de médio porte, restando evidenciado o periculum in mora inverso, sendo, assim, necessário proceder a regular instrução do processo originário,
quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas e, se for o caso, ao final, determinar a desocupação do imóvel e o pagamento de saldo remanescente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099795920188110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

É sabido que essas infraestruturas são estrategicamente posicionadas para garantir cobertura adequada à população. A sua remoção acarretaria, de modo incontornável, a chamada "descobertura" da área, privando milhares de cidadãos do acesso regular aos serviços de telecomunicações, hoje indispensáveis ao convívio social, ao exercício de atividades profissionais e até mesmo ao acesso à Justiça.

Tal medida afrontaria diretamente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função social da propriedade e do contrato, convertendo um pequeno descumprimento — já sanado — em causa de dano imensuravelmente maior à coletividade.

No caso, o impacto não se limita à locatária. Estarão igualmente comprometidos os contratos de locação firmados com as operadoras, gerando efeitos em cadeia e agravando os prejuízos tanto da agravante, quanto dos usuários finais. A consequência será a interrupção massiva de serviços, com prejuízos anormais e excessivos, em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao disposto nos arts. 5º e 21 da LINDB.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nesse universo jurídico, encontra-se demonstrado, que a
probabilidade do direito,
a pretensão rescisória,

esbarra na ausência de cumprimento do procedimento contratual específico (notificação prévia com prazo de 15 dias), comprometendo a verossimilhança das alegações.

Importante, nesse momento processual, não confundir as consequências jurídicas da
ausência da notificação para cobrança do atraso do aluguel
para constituir o locatário em mora, com a alegada comunicação por meio do ofício circular acerca da mudança da forma do envio dos boletos.

Além disso, o imóvel locado abriga
infraestrutura de telecomunicações
, cuja desocupação imediata poderia acarretar
dano coletivo e interrupção de serviços essenciais
, configurando o chamado
periculum in mora inverso
. Assim, a preservação temporária da posse até o julgamento final da demanda é medida prudente, proporcional e compatível com a função social do contrato, assegurando a continuidade da atividade empresarial sem prejuízo do direito de cobrança do locador.

Quanto ao
periculum in mora
em favor da agravada, este não se verifica diante da continuidade da exploração empresarial pela agravante e da ausência de risco concreto de deterioração patrimonial. Por outro lado,
o risco de dano em desfavor da agravante e da coletividade é evidente e irreparável
.

Assim, a manutenção da decisão agravada implicaria desproporcionalidade manifesta, considerando que:

1.

O inadimplemento alegado é
mínimo e pontual
(um mês);

2.

A agravante mantém
atividade empresarial de interesse público
no local;

3.

Não houve
observância do procedimento contratual
específico;

4.

A rescisão contratual constitui
medida extrema
que deve ser utilizada apenas quando esgotadas as alternativas menos gravosas;

5.

O despejo acarretará
dano coletivo
pela interrupção de serviços essenciais de telecomunicações.

Certo é que a função social do contrato e o princípio da proporcionalidade impõem a manutenção do vínculo contratual quando não configurado inadimplemento substancial, especialmente diante da inobservância de cláusula contratual protetiva e dos reflexos sociais da medida extrema.

O julgador, ao decidir, deve necessariamente considerar as exigências sociais e os efeitos concretos de sua decisão. Aplicar a lei em sua literalidade, sem atentar para tais repercussões, resulta em sacrifício desproporcional não apenas para a locatária/agravante, mas também para toda a coletividade.

No caso presente,
o despejo liminar determinado na origem implica na inviabilização de serviços essenciais em benefício exclusivo de uma pretensão patrimonial do agravado — pretensão esta já adimplida e acrescida de encargos.

Em situações excepcionais, como a dos autos, é admissível a tutela de urgência inversa, especialmente quando a medida liminar postulada pela parte contrária possa causar dano grave, coletivo ou de difícil reparação, como se verifica no presente caso.

A presente decisão não obsta o regular prosseguimento da ação de despejo, devendo o juízo de origem prosseguir com a instrução e julgamento do mérito da demanda, vedada, por ora, a execução da medida liminar de desocupação.

Diante de tais considerações, reconheço que
a mora não se aperfeiçoou de forma automática
, motivo pelo qual o despejo liminar não encontra suporte jurídico neste momento processual. Eventuais prejuízos econômicos ao locador poderão ser objeto de recomposição em momento oportuno, mas a execução da medida extrema, fundada em inadimplemento de um único mês, revelaria desequilíbrio e ofensa à proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A.
,
PARA REFORMAR
a decisão agravada para converter em provimento definitivo o efeito suspensivo anteriormente concedido (Id. 314752356), uma vez confirmada a ausência dos requisitos legais e contratuais para o despejo liminar, via de consequência,
INDEFERIR
o despejo liminar,
restando prejudicado
o Agravo Interno de Id.

319022373.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025